Tribunal: TJSP
Processo: 0031064-91.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de obrigação de fazer ajuizada em face de concessionária de serviços de transmissão de energia elétrica – Autores que pleiteiam a condenação da requerida ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na remoção de linha de distribuição que passa por sua propriedade rural, com pedido subsidiário de instituição de servidão de passagem, por meio de procedimento

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de obrigação de fazer ajuizada em face de concessionária de serviços de transmissão de energia elétrica – Autores que pleiteiam a condenação da requerida ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na remoção de linha de distribuição que passa por sua propriedade rural, com pedido subsidiário de instituição de servidão de passagem, por meio de procedimento administrativo, e consequente indenização – Pretensão fundada na prática de ilícito extracontratual da concessionária de serviço público e em apossamento administrativo (artigo 3°, itens I.7, "b", e I.11 da Resolução n° 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça) – Competência da Seção de Direito Público desta E. Corte – CONFLITO PROCEDENTE, para declarar a competência da 3a Câmara de Direito Público, ora suscitada.